Tribunal: TJPA
Processo: 0828098-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828098-24.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GUSTHAVO LUZ LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, consistente em subtração de ferramentas e fios após arrombamento de obra, com posterior conversão da prisão em preventiva para garantia da ordem pública.

2. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, primariedade técnica, exercício de atividade laboral e responsabilidade por filho menor com deficiência, pleiteando substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a prisão preventiva está desprovida de contemporaneidade, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP; (ii) as condições pessoais favoráveis e a alegada responsabilidade por filho menor com deficiência autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante após arrombamento e recuperação dos bens reconhecidos pela vítima.

5. O
periculum libertatis
decorre de elementos concretos, notadamente notícia de reiteração delitiva, inclusive com referência a outro furto no mesmo local horas antes, além de existência de processo anterior por delito da mesma natureza, revelando risco atual à ordem pública.

6. A contemporaneidade do art. 312, § 2º, do CPP relaciona-se à atualidade do risco gerado pela liberdade do agente, não se limitando à proximidade temporal de registros pretéritos, sendo legítima a consideração de ações penais em curso como indicativo de reiteração.

7. Condições pessoais favoráveis, primariedade técnica e vínculos familiares não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. Inexistência de comprovação da imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados de filho menor com deficiência.

8. Situação de ausência de residência fixa e condição de pessoa em situação de rua que fragilizam a eficácia de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “
1. A contemporaneidade da prisão preventiva consiste na atualidade do risco à ordem pública, evidenciado por elementos concretos de reiteração delitiva, ainda que considerados registros criminais sem trânsito em julgado. 2. Condições pessoais favoráveis e alegação genérica de responsabilidade por filho menor não afastam a custódia cautelar quando ausente prova da imprescindibilidade e presentes fundamentos idôneos da medida extrema.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, art. 312 e § 2º; CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no RHC 201.090/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias três a cinco do mês de março do ano 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUSTHAVO LUZ LIMA
, contra ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, no bojo do processo n.º 0808704-56.2025.8.14.0024.

Alega a impetração que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 16 de dezembro de 2025, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, tendo sido realizada Audiência de Custódia no dia subsequente, ocasião em que o juízo plantonista converteu a prisão em preventiva com base na existência de antecedentes criminais e suposta habitualidade delitiva.

Sustenta a defesa, entretanto, que a segregação cautelar carece de contemporaneidade, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto os registros utilizados como fundamento para justificar a medida extrema referem-se a fatos antigos, alguns arquivados ou pendentes de solução definitiva, e que não revelariam risco atual à ordem pública. Alega ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, inclusive com dependência econômica de filho menor com deficiência.

Nesses termos, pugna, liminarmente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares e, ao final, a concessão definitiva da ordem, para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o deslinde da persecução penal.

O
mandamus
foi protocolado em sede de plantão criminal, no entanto, por não se vislumbrar prejuízo ou caráter de urgência no pedido a merecer atendimento nesta jurisdição excepcional, foi determinado seu encaminhamento à relatoria sorteada por regular distribuição.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 32994522.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“O
Paciente foi preso em flagrante no dia 16/12/2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo). Consta nos autos que o custodiado subtraiu ferramentas e fios de uma obra localizada na Rodovia Transgarimpeira, após arrombamento de portas, sendo surpreendido por policiais militares em posse dos bens, os quais foram posteriormente reconhecidos pela vítima e devolvidos. Também foi relatado que o Paciente teria praticado outro furto no mesmo local, horas antes.

(...)

A prisão em flagrante foi homologada e em sede de
audiência de custódia realizada em 17/12/2025,
foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente pela reiteração delitiva, ausência de residência fixa e condição de pessoa em situação de rua. A decisão encontra-se registrada sob o id. 163410504.

(...)

O Paciente encontra-se preso desde 16/12/2025, há 29 dias, não havendo excesso de prazo. A custódia cautelar foi avaliada na data da audiência de custódia e mantida fundamentadamente.

(...)

O inquérito policial foi concluído e relatado em 25/12/2025 (id. 165051519 e 165051520), e encontra-se em fase de análise ministerial para eventual oferecimento de denúncia. Ressalta-se que não houve o oferecimento nem o recebimento da peça acusatória até a presente data.”

Nesta instância superior, o Promotor de Justiça Convocado
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração à alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, sob a tese de que os registros constantes da certidão de antecedentes referem-se a fatos antigos, alguns arquivados e outros sem trânsito em julgado, inaptos à demonstração de risco atual à ordem pública, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, a primariedade técnica do paciente, exercício de atividade laboral e responsabilidade pelo pagamento de alimentos de filho menor de três anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, em alusão ao art. 227 da Constituição Federal.

Não assiste razão à impetração.

O decreto constritivo, datado de 17/12/2025, resta assim exarado:

“No que tange ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pela autoridade policial e ratificado pelo Ministério Público, passo à sua análise.

Em que pese a defesa sustentar que o procedimento investigativo se encontra em fase de encerramento, ou que poderia vir a ser arquivado, entendo que tais alegações não afastam os elementos concretos ora presentes nos autos.
O que se depreende dos fatos é a existência de indícios de um envolvimento reiterado do custodiado na prática de delitos da mesma natureza, revelando, mais do que um episódio isolado, uma possível conduta habitual, associada à prática delitiva.

Tal quadro, ainda que possa estar vinculado a problemas pessoais ou à dependência de substâncias entorpecentes, o que por si só não exime o autor das consequências jurídicas de seus atos,
revela risco concreto de reiteração delitiva e ofensa à ordem pública, sobretudo em relação à preservação do patrimônio de terceiros, considerando o contexto dos delitos que vêm sendo atribuídos ao custodiado.

Assim, à luz dos fundamentos expostos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GUSTAVO LUZ LIMA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para fins de garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos legais para a medida extrema, quais sejam: a prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e o perigo concreto de reiteração criminosa.

Ainda, registre-se que, no decorrer da audiência, foi feita menção à existência do processo de nº 0802139-81.2022.8.14.0024, o qual se encontra suspenso, pendente de citação do réu.”

No caso vertente, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente motivada. O magistrado singular apontou, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prisão em flagrante após arrombamento de estabelecimento, com recuperação dos bens subtraídos e reconhecimento pela vítima.

O
periculum libertatis
, por sua vez, não foi proclamado de forma genérica, abstrata ou desancorada da realidade dos autos, mas extraído de elementos concretos e individualizados que evidenciam, de maneira objetiva, o risco atual que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

A decisão registra que o paciente
ostenta histórico de envolvimento em delitos patrimoniais
. Noticia o Juízo, inclusive, referência à
prática de outro furto no mesmo local poucas horas antes da prisão, circunstância que revela, em juízo de cognição cautelar, padrão comportamental reiterado e socialmente lesivo
.

O decreto prisional, inclusive, consigna expressamente que, no decorrer da audiência de custódia, foi mencionada a existência do processo nº 0802139-81.2022.8.14.0024 (Art. 155, §4º, I

do Código Penal), o qual se encontra suspenso, pendente de citação do réu, circunstância que reforça a percepção de instabilidade processual e dificuldade de vinculação regular ao juízo.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal não se reduz a mera proximidade temporal entre fatos pretéritos e a decretação da medida, mas diz respeito à atualidade do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública. E tal risco, no caso, decorre não apenas de registros anteriores, mas da reiteração imediata e concreta da conduta criminosa.

Cumpre ressaltar que a consideração de
registros criminais pretéritos
,
ainda que sem trânsito em julgado
, não importa em antecipação de juízo de culpabilidade, mas constitui elemento legítimo de avaliação cautelar do risco de reiteração delitiva, quando contextualizado com dados atuais e concretos, como ocorre na hipótese.

Na linha de entendimento da Corte Superior de Justiça
“maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022; STJ AgRg no RHC n. 201.090/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).

A fundamentação, portanto, não se apoia em gravidade abstrata do delito, mas na demonstração concreta de habitualidade e na insuficiência de medidas alternativas.

No tocante às condições pessoais favoráveis, é firme o entendimento de que primariedade técnica, ocupação lícita ou vínculos familiares não possuem o condão automático de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos idôneos indicativos de risco à ordem pública. O entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que eventuais
condições

pessoais
favoráveis não são suficientes para afastá-la (
Súmula
nº 08 deste Tribunal).

A alegação de responsabilidade por filho menor com
Transtorno do Espectro Autista
não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a necessidade da custódia, sobretudo
quando ausente comprovação da imprescindibilidade exclusiva dos cuidados paternos
.
A impetração limita-se à alegação genérica dessa condição sensível, sem instruir os autos com qualquer documentação comprobatória, seja certidão de nascimento da criança, laudo médico que ateste o transtorno mencionado (TEA), ou prova mínima da dependência econômica alegada
.

Ademais, conforme informado pelo Juízo de origem, o paciente declarou não possuir residência fixa e encontrar-se em situação de rua, circunstância que fragiliza a tese de estabilidade familiar apta a assegurar o cumprimento eficaz de eventuais medidas cautelares diversas.

A invocação do princípio do melhor interesse da criança, ainda que nobre e juridicamente relevante,
não pode operar como salvo-conduto automático para impedir a custódia cautelar, notadamente quando se trata de medida baseada em dados objetivos que apontam risco social concreto
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego

a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de GUSTHAVO LUZ LIMA, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva.

É o voto.

Belém/PA,

03

de março de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026